Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-49.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003718-49.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EMBARGAR A ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIADE DE BENS – RETIRADA DE REBANHO DO IMPOVEL RURAL – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E LITISPENDÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMITES INDEFINIDOS DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As preliminares de descumprimento de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no AI n° 1002280-85.2016.811.0000 e suposta litispendência não foram apreciadas pelo juízo monocrático, razão pela qual, dada a natureza e devolutividade do Recurso de Agravo de Instrumento, não pode esta Corte se manifestar, sob pena de supressão de instância.

2. A medida de embargo/interdição da atividade econômica, bem como a restrição total do imóvel rural não se afigura razoável quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, bem como existindo controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.

3. A decretação de indisponibilidade de bens e valores na Ação Civil Pública Ambiental, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, não comprovada no presente caso.

4. Conquanto deva prevalecer o interesse público sobre o particular em se tratando de preservação ambiental, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora
inverso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: APARECIDA ROSANE RUFINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Aparecida Rosane Rufino contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 50104-20.2016.811.0077, que deferiu a medida liminar pleiteada para decretar a indisponibilidade de bens da agravante, embargar a área degradada, com suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente e retirada de todo o rebanho existente no imóvel rural, além da obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, no prazo de sessenta dias, e de apresentar Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, o descumprimento parcial indireto da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1002280-85.2016.811.000, carência de ação e duplicidade de objeto das pretensões do agravado nas Ações Civis Públicas propostas na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

No mérito, assevera a desproporcionalidade da decisão agravada e inexistência dos requisitos legais para a antecipação da tutela, além da inexistência de desmatamento recente e consolidação da área em questão.

O efeito suspensivo foi deferido para sustar os efeitos da decisão monocrática, mantendo-se, apenas, a constrição sobre o imóvel rural até julgamento do mérito do agravo (ID. 303352).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 45949486).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 78786998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Aparecida Rosane Rufino contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 50104-20.2016.811.0077, que deferiu a medida liminar pleiteada para decretar a indisponibilidade de bens da agravante, embargar a área degradada, com suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente e retirada de todo o rebanho existente no imóvel rural, além da obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, no prazo de sessenta dias, e de apresentar Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Conforme se observa no autuado, na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública visando a reparação civil de dano ambiental consistente em degradação de área localizada no interior da Unidade de Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual Serra Ricardo Franco, na qual requereu diversas medidas inibitórias, coercitivas e reparatórias, visando a proteção e reparação integral do dano ambiental.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida, para decretar a indisponibilidade de bens do Agravante, além de decretar o embargo judicial da área degradada, determinando a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, com a retirada de todo rebanho existente no imóvel rural Estância da Paranaíba, bem como a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com apresentação de PRAD, sob pena de multa diária (ID. 278792/278794).

Em suas razões, o Agravante suscita, preliminarmente o descumprimento parcial indireto da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1002280-85.2016.811.000.

Ainda, sustenta carência de ação e duplicidade de objeto, ao argumento de que o Ministério Público ajuizou uma série de ações civis públicas onde figuram como requeridos vários proprietários/posseiros que possuem terras na área tida como Parque Estadual e que dentre as várias demandas propostas, em uma dessas figura como requeridos a empresa São José- Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos e Dacio Coelho Lemos, dos quais adquiriu o imóvel litigioso e que também é alvo de disputa possessória naquele juízo.

No mérito, assenta que o Ministério Público está a lhe imputar e aos demais proprietários a responsabilidade pelo desmatamento ilegal de quase 20.000 (vinte mil) hectares de mata preservada, pertencente ao Parque Estadual Ricardo Franco, criado em 1997, pelo Decreto 1.796/97.

Assevera que embora criada há quase 20 anos, o Estado de Mato Grosso manteve-se inerte, deixando de delimitar a área do Parque, bem como de proceder à desapropriação das áreas, assim também com as obrigações decorrentes, além da justa e prévia indenização dos seus proprietários, de modo que não pode surpreendê-los com a interdição/embargo do imóvel, indisponibilizando todos os seus bens em valores irreais e impedindo a continuidade do desempenho da atividade econômica desenvolvida na propriedade há anos de modo sustentável e sem qualquer degradação ao meio ambiente.

Aduz que adquiriu a propriedade do legítimo proprietário no ano de 2003 e, à época, não havia nenhuma averbação à margem da matrícula do imóvel que informasse se tratar de uma área de Parque Estadual, de modo a dar conhecimento da restrição a terceiros, cuja informação ainda continua pendente.

Argumenta que o Parque Estadual Serra Ricardo Franco foi criado apenas no papel e desde a sua instituição em 1997, não houve qualquer medida por parte do Estado para dar efetividade a sua existência, porquanto, não foram definidas as coordenadas geográficas, não existe plano de manejo, delimitação geográfica, e não se efetivou a regularização fundiária com a devida indenização dos proprietários. Pontua que antes de proceder-se à devida, justa e prévia indenização, não pode o Estado impedir a continuidade do desempenho da atividade econômica desenvolvida na propriedade, sobretudo, quando tal atividade é desenvolvida há anos de modo sustentável e sem nenhum desmatamento, que apenas ocorreu antes da aquisição da área em 2003.

Defende, por fim, que a área autuada já está antropizada e com consolidação pré-existente ao ano de 2008, razão pela qual é permitida a continuidade das atividades como prevê o art. 61-A da Lei 12.651/12, não havendo desflorestamento atual, de modo que a atividade pastoril desenvolvida no imóvel é licita e admitida pelo atual Código Florestal.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de descumprimento da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1002280-85.2016.811.000, tal não merece prosperar, uma vez que a suspensão determinada naquele feito refere-se aos autos de infração no 100388 e 100397 e ao embargo/interdição no 105106, enquanto o presente feito versa sobre o Auto de Infração n° 125450 e Embargo/Interdição n° 104407.

Quanto à carência da ação, sob o alegado
bis in idem
, alega o Agravante que o Agravado propôs uma série de ações civis públicas, em que figuram como requeridos vários proprietários/posseiros de imóveis na área tida como Parque Estadual, sendo que dentre uma delas, figura como requeridos, a empresa São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos e Dácio Coelho Lemos, dos quais adquiriu o seu imóvel por meio de contrato de compra e venda.

Ainda, defende que o Ministério Público Estadual propôs ação contra aqueles e contra os posseiros, buscando a reparação de dano ambiental da mesma área, o que enseja a carência de ação, por duplicidade.

No entanto, como bem pontuou a E. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, ao analisar a tutela de urgência (ID. 303352) “não há como esta Corte revisora analisar a pretensão neste momento inicial, haja vista que a questão não foi submetida à apreciação do juízo
a quo
, circunstância que ensejaria inegável supressão de instância”.

Além disso, as ações que aponta como repetidas, tramitam perante o juízo singular, quem possui melhores condições de avaliar de fato a alegada litispendência.

Por tais fundamentos, rejeito as preliminares.

No mérito, analisando o conteúdo coercitivo da decisão agravada, é inevitável reconhecer que razão assiste em principio à agravante quanto à necessidade de revisar as medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em razão da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, aquela, aliás, sequer conhecida, quer seja porque embora haja fundamento jurídico permissivo, a decisão constitui uma soma de medidas que extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental.

Conforme consta no autuado, o Parque Estadual Serra Ricardo Franco – PESRF foi criado pelo Estado de Mato Grosso por meio do Decreto Estadual n°. 1796/97, que estaleceu que referido parque ficaria localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, delimitado a uma área de 158.620,85 hectares, nos termos do art. 1o do mencionado ato. Vejamos:

“Art. 1o Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares) [...]”

Todavia, transcorridas quase duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, assim também para preservar esse espaço territorial, aliás sequer conhece a delimitação geográfica e as áreas particulares que estão inseridas dentro do perímetro da supracitada Unidade de Conservação.

Não obstante a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta n° 005/2007, entre o estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual, bem como o mapa de localização apresentado pelo agravado, a demarcação dos limites do Parque Estadual ainda não está definida, já que não fora comprovado o georreferenciamento da Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Assim, apesar da alegação do Ministério Público quanto à propriedade rural estar inserida integralmente dentro do perímetro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, não há precisa delimitação geográfica do perímetro da unidade de conservação referida.

Além disso, se mostra controversa a extensão da área desmatada, bem como a época do desmate. Isso porque o Agravado, amparado na presunção de veracidade e fé pública dos atos administrativos, sustenta que se trata de uma área de 18.242,81 e que o período do desmate foi de 12/07/1998 a 13/09/2015, conforme auto de infração de ID. 278817. Todavia, agravante apresenta laudo técnico ambiental, em que se atesta a ausência de antropização nesse período (ID. 278825/278849)

Importante ressaltar que este período do desmate, arguido pelo Ministério Público, é o mesmo em todas as ações propostas, que, aliás, teve o caráter de generalidade reproduzido na decisão recorrida, que impôs as mesmas medidas a todos os proprietários e/ou possuidores das áreas afetadas pela criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral, sem se ater à particularidade de cada imóvel, tampouco em considerar a conduta dos produtores rurais na sua individualidade e a real situação ambiental da área.

Quanto à arguição de que está irregular a criação do Parque Estadual, em razão da ausência do plano de manejo e desapropriação, embora o esgotamento da discussão seja afeto ao mérito da ação principal, é pertinente dizer que o ato expropriatório por si só não produz qualquer efeito sobre o direito de propriedade do expropriado, assim também não pode impedi-lo de usar, gozar, explorar, dispor do bem enquanto não efetivada concretamente a desapropriação.

Nesse sentido leciona abalizada doutrina, vejamos:

“[...] Os efeitos da declaração expropriatória não se confundem com os da desapropriação em si mesma. A declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social é apenas o ato-condição que precede a efetivação da transferência do bem para o domínio do expropriante. Só se considera iniciada a desapropriação com o acordo administrativo ou com a citação para a ação judicial, acompanhada da oferta do preço provisoriamente estipulado para o depósito. Até então a declaração expropriatória não tem qualquer efeito sobre o direito de propriedade do expropriado, nem pode impedir a normal utilização do bem ou sua disponibilidade, lícito é ao particular explorar o bem ou nele construir mesmo após a declaração expropriatória, enquanto o expropriante não realizar concretamente a desapropriação, sendo ilegal a denegação de alvará de construção: o impedimento do pleno uso do bem diante da simples declaração de utilidade pública importa restrição inconstitucional ao direito de propriedade, assim como o apossamento sem indenização equivale ao confisco.” (Meirelles. Lopes Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 39a edição. 2013. Pag. 686/687).

Dessa forma, o Estado não pode ultrapassar as regulares fases do procedimento expropriatório e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente aplicando-lhe medidas que impossibilitam o pleno uso do bem, o qual, ao que se afigura, não possui qualquer limitação, ao menos enquanto não efetivada concretamente a regularização fundiária da área, que, aliás, é um dos compromissos assumidos pelo Estado de Mato Grosso nas cláusulas terceira e décima primeira do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2017 (ID. 911658).

Assim, a medida de embargo/interdição da atividade rural, bem como a retirada de todo o rebanho da propriedade, no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias, ao que se afigura, se mostra extrema e prematura, porquanto não só limita a utilização normal do bem, mas também se mostra, indubitavelmente, irreversível, não se podendo desconsiderar a possibilidade de o imóvel não estar localizado em área de proteção ambiental.

Além disso, a medida extrema inviabiliza a própria manutenção das atividades econômicas do Agravante, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, incorrendo, assim, no periculum in mora inverso, na forma do § 3o do art. 300 do CPC/15, o que é totalmente vedado.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que não se está aqui retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, à luz dos princípios e da norma constitucional, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do caso, notadamente da razoabilidade, pois a despeito de reconhecer a pertinência e importância da proteção ambiental, não pode agir
manu militari
, desproporcionalmente, impondo obrigações desarrazoadas, como a indisponibilidade total do bem, remoção do gado, com o risco de violação flagrante do direito constitucional a atividade econômica, comprometendo a função social da propriedade,.

Não se olvida, ademais, que a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Também não se nega que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional.

Porém, para a concessão da tutela de urgência não basta o perigo na demora. Os requisitos, conforme é sabido, devem coexistir concomitantemente e, na hipótese, não fora demonstrada, de plano, a aparência de razão das alegações iniciais do órgão ministerial a justificar a indisponibilidade e restrição generalizada.

Desta feita, a determinação de de expedição de ofícios aos estabelecimentos bancários, frigoríficos, a fim de coibir qualquer benefício financeiro e fiscal ao agravante, mesmo após ter determinado o bloqueio de valores milionários e o embargo da propriedade rural, não se mostra plausível, já que a obtenção de recursos de instituições financeiras, na maioria das vezes, é indispensável à sobrevivência da propriedade rural.

De outra banda, no que tange à indisponibilidade de bens e valores, não se pode olvidar como imprescindível a existência de indícios de que o infrator/demandado esteja se desfazendo de seu patrimônio deliberadamente, uma vez que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso, ao menos neste momento processual.

A propósito, transcrevo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO –DESMATAMENTO ILEGAL – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não pode esta Corte Revisora manifestar sobre matéria que não foi submetida ao juízo na origem, sob pena de supressão de instância. Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação. Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Recurso provido em parte.” (N.U 1006937-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada. A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso. Recurso parcialmente provido. (RAI no 1003946-24.2016.811.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 17/04/2018).

Na mesma linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTÂNCIA BAHIA – "MEGA LEILÃO DE BOVINOS" – PREVISÃO DO EVENTO PARA O DIA 19 E ABRIL DO CORRENTE ANO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE CONFINAMENTO E HOSPEDAGEM BOVINA - RETIRADA DO REBANHO, NO PRAZO DE 48 HORAS – PROIBIÇÃO DAS ATIVIDADES LEILOEIRAS NOS CURRAIS, BAIAS, ESTÁBULOS E PIQUETES COM DESATIVAÇÃO DESTES – APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE PASSIVO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO IMÓVEL – PARA ASSEGURAR RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DOS DANOS: INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS, BLOQUEIO DOS VEÍCULOS, ARESTO DE AÇÕES E COTAS SOCIAIS QUE COMPÕEM O CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS E DOS SOCIOS – QUEBRA DO SIGILO FISCAL – VÁRIOS E RELEVANTES OS INTERESSES CONTRAPOSTOS – ATIVIDADE EXERCIDA NO LOCAL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) – NEGATIVA DA LICENÇA AMBIENTAL PELA SEMA/MT – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES E JÁ CUMPRIDO PARCIALMENTE – MEDIDAS DEMASIADAMENTE ONEROSAS – INVIABILIZADORAS DA PRÓPRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – COMPROMETEDORAS DA ECONOMIA LOCAL, EM RAZÃO DO NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS INDIRETAMENTE PELA DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO DESPROPORCIONAL AO DETERMINAR O EMBARGO IMEDIATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OUTRO LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS – INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO FISCAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES – DEMAIS QUESTÕES NÃO ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "[...] 4. O art. 11 da Lei n. 7.347/85 prevê "o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível" (grifei). 5. "A decretação da indisponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula" (AgRg no REsp 433357/RS). [...] 7. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para suspender a decretação da indisponibilidade de bens do agravante. (TRF-1 - AG: 40761 PA 2006.01.00.040761-9, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2010, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.54 de 24/09/2010) 2. " [...] Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores de empresa, cuja responsabilidade pela prática irregular de extração de minério é apurada judicialmente, imprescindível que haja indício de que esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, com o intuito exclusivo de frustrar futura execução. A mera possibilidade, em tese, de que a ré se desfaça de seu patrimônio, sem embasamento em dados empíricos, não enseja a adoção da medida restritiva de direito. A ordem de bloqueio de bens e valores possui caráter excepcional, impondo-se, nesse contexto, a demonstração da existência de indícios de que ela agiu ou está agindo, com o objetivo de inviabilizar a execução de eventual sentença condenatória contra ela proferida. Não restando configurada tal hipótese, afigura-se excessiva a medida constritiva. (TRF 4a Região – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5005896-33.2013.404.0000/PR – Relatora: des. federal Vivian Josete Pantaleão caminha – data do julgamento: 02/07/2013)”. (AI 30620/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 13/03/2015).

Logo, a mera possibilidade, em tese, de que o agravante dissipe o seu patrimônio, não enseja a constrição patrimonial na extensão em que foi deferida, atingindo todos bens móveis e imóveis e ativos financeiros como forma de resguardar a recuperação do dano ambiental, porquanto a ordem de bloqueio impõe a demonstração de indícios de que a parte tenha praticado atos ou venha agindo no sentido de desfazer dos seus bens com o fim de malograr futura execução de eventual sentença condenatória.

Outrossim, a reparação não deve ser necessariamente em pecúnia, o que demonstra que a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada.

Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que, a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ambiental, pela prática de manejo, celebração de TAC, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área acaso possível, dentre outras previstas, até mesmo,
in casu
, a possibilidade de desconto do
quantum
decorrente de eventual desapropriação, o que, sinala-se, constou na cláusula décima primeira do TAC n° 005/2017 (ID. 911658).

Portanto, não vislumbro, no caso presente, a necessidade de embargar a integralidade da propriedade e tornar indisponíveis todos os bens móveis e imóveis, ativos financeiros do agravante, como forma de garantir a restauração do meio ambiente natural supostamente degradado, na hipótese de condenação do demandado, porque a própria propriedade rural possui elevado valor econômico capaz de garantir o pagamento das despesas da recuperação do meio ambiente, além disso como repiso, há outras medidas legais para a reparação do dano ambiental.

De fato, a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, a tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, uma vez que esta requer a coexistência da plausibilidade do direito, o que, não se evidencia, extreme de dúvida, das alegações ministeriais.

Por outro lado, os argumentos e documentos carreados pelo Agravante respaldam o provimento do agravo, o que impele, além da razoabilidade, a decidir com equilíbrio pró-ambiente, sem sacrificar desproporcionalmente o particular.

Por fim, cumpre destacar que a natureza e devolutividade do Recurso de Agravo de Instrumento impede a apreciação do mérito da ação principal e matérias não apreciadas pelo Juízo de origem na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Por tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar a indisponibilidade que recaiu sobre os bens móveis e imóveis do agravante, mantendo-se, contudo, a constrição sobre o imóvel rural, como garantia processual em caso de eventual condenação por dano ambiental, ou, por outro lado, a liberação da restrição do referido bem, mediante a apresentação de outro imóvel livre e desembaraçado ou outra garantia idônea que alcance o montante da compensação ambiental, a ser avaliada pelo juízo de primeiro grau.

Outrossim, determino o desembargo da área rural, permanecendo, por sua vez, a proibição do desmatamento e realização de edificações no imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena do embargo total da propriedade, além da multa já fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022